Tribunal: TJSP
Processo: 2138445-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de valores de prestações de empréstimo pessoal na conta corrente da autora, realizado por meliantes que furtaram seu celular – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Falta de elementos que infirmem as razões da concessão da tutela deferida em primeiro grau de jurisdição – Possibilidade de multa no valor de R$ 1.000,00 por

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de valores de prestações de empréstimo pessoal na conta corrente da autora, realizado por meliantes que furtaram seu celular – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Falta de elementos que infirmem as razões da concessão da tutela deferida em primeiro grau de jurisdição – Possibilidade de multa no valor de R$ 1.000,00 por desconto indevido limitada a R$ 30.000,00 – Admissibilidade - Redução – Descabimento – Recurso desprovido.